Tribunal: STF
Processo: ADPF 899
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental submetida a esta Presidência pelo Ministro Nunes Marques para análise de redistribuição, tendo em vista as alegações da requerente quanto à ocorrência de prevenção do feito ao Min. Gilmar Mendes, decorrente da ADPF 787.



    Solicitadas informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou o seguinte:



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental proposta pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos – ABGLT, com o objetivo de superar “graves lesões a preceitos fundamentais desta Constituição relacionadas ao não reconhecimento, no âmbito dos sistemas de registro de pessoas naturais adotados pelos órgãos do Poder Público, do vínculo de parentalidade mantido por casais de pessoas de mesmo sexo, inclusive para que seja dada interpretação conforme a Constituição ao artigo 4º, incisos V e VI da Lei 12.662/2012 para que a Declaração de Nascido Vivo exija os dados de “filiação 1” e “filiação 2” no lugar de ‘mãe’ e ‘pai’”



    O pedido é para que os entes administrativos “deixem de exigir ou de fazer constar as expressões ‘pai’ e ‘mãe’ nos campos destinados à informação sobre filiação incluídos em seus procedimentos, formulários e bancos de dados de quaisquer espécies e mantidos para quaisquer finalidades”, bem como para que se “incluam em todos os seus formulários, procedimentos e bancos de dados, mantidos para quaisquer finalidades e que exijam dados referentes à filiação, as expressões ‘Filiação 1’ e ‘Filiação 2’, ou similares que não denotem o gênero dos genitores, nos campos destinados ao registro ou indicação de parentalidade”. Pedem, ainda, seja dada interpretação conforme a Constituição ao art. 4º, incisos V e VI da Lei nº 12.662/2012, para que sejam afastados os marcadores de gênero da parentalidade na Declaração de Nascido Vivo. 



    O processo foi distribuído em 04/11/2021, por sorteio, ao Exmo. Sr. Ministro Nunes Marques. Em 10/12/2021, a entidade requerente, ABLGT, requereu a redistribuição do feito, em razão de possível conexão com a ADPF nº 787, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes. 



    A ADPF nº 787, proposta pelo Partido dos Trabalhadores – PT e relatada pelo Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, impugna atos comissivos e omissivos do Ministério da Saúde, “no que diz respeito à atenção de saúde primária de pessoas transexuais e travestis”. Nessa Arguição, houve pedido de liminar para garantir o acesso à população transexual e travesti às especialidades médicas em conformidade com suas especificidades e necessidades biológicas, com o reconhecimento de sua identidade de gênero autodeclarada, bem como para garantir o registro, na Declaração de Nascido Vido e em documentos correlatos, dos nomes dos genitores, de acordo com sua identidade de gênero. 



    Quando da distribuição desta ADPF nº 899, não foi possível identificar a coincidência de objetos entre o presente feito e a ADPF nº 787, razão pela qual foi feita a distribuição por sorteio. 



    É o relatório. Decido.



    Diante das informações prestadas pela Secretaria, no sentido de que não há coincidência de objetos entre esta ação e a ADPF 787, mantenho a distribuição do feito para o Ministro Nunes Marques. 



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente